Tribunal: TJPA
Processo: 0802572-10.2021.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802572-10.2021.8.14.0028

EMBARGANTE: VALMIR ARAUJO DOS SANTOS

APELANTE: RODRIGO LIMA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL –

01)

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

IMPROCEDÊNCIA –
O C.STF, ao julgar o mérito do tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em omissão, no acórdão embargado, devendo a súmula 231, do STJ, ser plenamente aplicada
–

02)

AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER DA HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP.

Na espécie,
não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, foram devidamente enfrentadas e julgadas por esta Egrégia Corte de Justiça.

Com efeito, a matéria deduzida no recurso não condiz com nenhuma das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não sendo vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.
03)

PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

VALMIR ARAÚJO DOS SANTOS
,

por meio de defensor público, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão (
ID 14907445
)

desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito deu-lhe parcial

provimento, redimensionando a pena definitiva, pelo crime descrito no art. 157, §2°, inciso II, do CP.

Requer o embargante, em síntese, o acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão no julgado ora combatido, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro,

modificando-se a decisão embargada, mesmo que seja necessária a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, desconsiderando, portanto, o que determina a súmula 231, do C.STJ.

Por fim, roga que este Egrégio Tribunal de Justiça, se manifeste expressamente sobre a matéria aqui ventilada, como forma de prequestionamento da mesma, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos interpostos.

VOTO

O
s presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

O ponto central de questão apresentada nos presentes aclaratórios, diz respeito a ocorrência de omissão no acórdão combatido, pois de acordo com o embargante o
decisum
condenatório deve ser reformado, aplicando-se a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, reduzindo-se a pena-base aquém do mínimo legal, desconsiderando-se as regras dispostas na Súmula n.° 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, quanto a não aplicação do enunciado sumular 231, do C.STJ, no processo em exame, também aqui se mostra inviável, uma vez que a súmula em questão não viola quaisquer princípios constitucionais existentes, sendo esta o resultado de demandas e entendimentos pacificados por parte dos Tribunais Superiores.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do tema 158, da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que:
“
circunstância genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Portanto, não há que se cogitar a inconstitucionalidade e a súmula em questão deve ser efetivamente aplicada.

“
EMENTA: AÇÃO PENAL
.
SENTENÇA. CONDENAÇÃO
. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, §3°, do CPC.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”.
(RE n.° 597.270 QO-RG, Relator, Ministro Cézar Peluso, DJE 05.09.2009).

Por tais motivos, entendo que o pleito apresentado pelo embargante não merece acolhimento, inexistindo a alegada omissão nos autos, sendo, portanto, inviável a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado até aqui pelo C.STJ, que está em pleno vigor, tendo, inclusive, o C.STF reconhecido a repercussão geral da matéria em análise.

Sobre o assunto, trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO.
1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO APRECIAR DE OFÍCIO PRETENSA ILEGALIDADE NA SENTENÇA RECORRIDA CONSISTENTE NA NÃO REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
–
Acórdão embargado que consignou expressamente a desnecessidade de qualquer reparo na dosimetria realizada na sentença recorrida, a qual deixou de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal em conformidade com entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ

– EMBARGOS IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008997-60.2018.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
02/10/2023
).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.
1. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO ORA EMBARGANTE, NÃO HÁ CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E A SÚMULA Nº 545 DO MESMO TRIBUNAL, TENDO EM VISTA QUE ESTA ÚLTIMA VERSA SOBRE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE

“QUANDO A CONFISSÃO FOR UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR”, AINDA QUE ESTA TENHA SIDO PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA EM JUÍZO.
2. O QUE OCORRE NO CASO É QUE, APESAR DO RECONHECIMENTO DA MENCIONADA ATENUANTE, A PENA NÃO FORA REDUZIDA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, POR INTRANSPONÍVEL ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ, A QUAL DISPÕE: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3. desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na decisão que encontra-se alinhada à orientação da súmula nº 231 do stj, ausente qualquer ilegalidade a ser sanada no v. acórdão ora objurgado
.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0022151-90.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/03/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
.
ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS).

O EMBARGANTE SUSTENTA PARA FINS DE MODIFICAÇÃO OU PREQUESTIONAMENTO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA ANÁLISE NO SENTIDO DE APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS RÉUS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART.65, INCISOS III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL, PARA APLICAÇÃO DA PENA BASE, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, VISTO QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA SENTENÇA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E NEM REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INS. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DISCUTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Não há que se reparar a decisão da 1ª Turma de Direito Penal, uma vez que a mesma examinou a sentença de forma cuidadosa, verificando todos os argumentos que a defesa indicou em suas razões recursais.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0003201-63.2020.8.14.0024 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/03/2022).

Ademais,
entendo que não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente no recurso de apelação, foram devidamente e exaustivamente enfrentadas, nos termos do acordão abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2°, INCISO II, DO CP – PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE FORMULADO PELO APELANTE
RODRIGO LIMA BARBOSA
– NÃO CONHECIMENTO.
Quanto ao pedido para responder ao julgamento do recurso em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
–
MÉRITO
– PLEITOS COMUNS AOS DOIS APELANTES – 01) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA POR VIOLAÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO – DESCABIMENTO.
A dosimetria das penas está em consonância com o que determinam os arts. 59 e 68, do Código Penal, sendo aos apelantes imposta, de igual modo, a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo mantida na fase intermediaria e, em que pese a existência de circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III, alínea “d”, do CP, reconhecidas pelo juízo sentenciante, inexequível a redução das penas abaixo do mínimo legal, consoante o enunciado da súmula 231, do C.STJ. Na terceira fase, as reprimendas foram aumentadas em 1/3, por ter sido o crime cometido em concurso de agentes elevando as penas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, não havendo nenhum reparo a ser feito na dosimetria.
02)

PEDIDO DE REFORMA DAS PENAS PARA QUE SEJA AUMENTADA NO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E NÃO NO IMPRÓPRIO –
PROCEDÊNCIA
. Os acusados mediante uma só conduta, atingiram o patrimônio das vítimas, o que denota a ocorrência de concurso formal e diante da prática do crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, direcionada para vítimas diferentes, está caracterizado o crime formal próprio, uma vez que o conjunto probatório demonstra que os acusados agiram mediante um único desígnio para subtrair bens. Assim,
devem ser redimensionadas as penas, utilizando-se uma delas,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e mais
13 (treze) dias-multa
, as quais devem ser aumentadas em 1/6 (duas vítimas), restando definitivamente fixada para cada recorrente em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e mais
16 (dezesseis) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
,
PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES

–
UNÂNIMIDADE
.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal, conheço dos presentes
embargos e os rejeito
, para manter o acórdão de
ID

14907445.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/11/2023